Tribunal: STF
Processo: ARE 1556753
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 162, p. 8):



    “EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ABORDAGEM PESSOAL. AFASTAMENTO. COMPETÊNCIA DA POLICIA MILITAR NO EXERCÍCIO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO. FUGA E DISPENSA DE SACOLA AO PERCEBER A PRESENÇA POLICIAL QUE JUSTIFICAM A ABORDAGEM. EFETIVA APREENSÃO DE MATERIAL ENTORPECENTE NA POSSE DO APELANTE QUE CONFIRMA A ASSERTIVIDADE DA AÇÃO POLICIAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. BUSCA E APREENSÃO APÓS TENTATIVA DE FUGA. DESCOBERTA DE DROGAS FRACIONADAS E VARIADAS, ALÉM DE SUBSTANCIAL QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. CONTEXTO DA PRISÃO QUE CONFIRMA O POTENCIAL DE CIRCULAÇÃO DAS DROGAS A TERCEIROS, AINDA QUE NÃO CONSTATADA A VENDA PROPRIAMENTE DITA AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL PARA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, LIV, LV, LVII, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, ilegalidade da busca pessoal e, em decorrência, das provas obtidas por meio da diligência e, ainda, que a conduta deve ser desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas.



     



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso à luz dos temas 339 e 660 da repercussão geral e inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 188).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF, bem como à conta da ofensa reflexa à Constituição Federal. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca do segundo de tais fundamentos.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente